Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE DO GENITOR. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos ajuizada por criança representada por sua genitora, visando à fixação de pensão alimentícia. Fixados alimentos provisórios em 20% do salário mínimo. Após audiência de conciliação sem acordo, o feito foi instruído com contestação, documentos e manifestação ministerial. Sentença fixou alimentos definitivos em 35% do salário mínimo, ensejando apelação do genitor, que alegou incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 35% do salário mínimo fixado na sentença como pensão alimentícia respeita o equilíbrio entre: (i) a necessidade presumida do alimentando, menor impúbere; (ii) a capacidade contributiva do alimentante; e (iii) o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e tem fundamento constitucional na dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), sendo incondicional enquanto durar a menoridade do alimentando.
4. A presunção legal da necessidade da menor dispensa comprovação específica, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A alegação de dificuldade financeira do genitor não foi acompanhada de prova idônea, revelando apenas informações genéricas sobre atividade informal.
6. A fixação em 35% do salário mínimo considerou de forma proporcional e equilibrada a realidade econômica das partes, sem impor ônus excessivo ao alimentante nem comprometer a subsistência da criança.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma que a obrigação alimentar dos pais é solidária e incondicional, não sendo admitida redução de pensão por mera alegação genérica de incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A necessidade do alimentando menor é presumida, sendo dispensada a prova específica.
2. O alimentante deve demonstrar, de forma concreta e documental, a incapacidade financeira alegada para justificar a minoração do valor fixado.3. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sem comprometer a subsistência do alimentando nem onerar de modo excessivo o alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 227; 229; CC, arts. 1.694, § 1o; 1.703; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2024509, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 05/08/2025; 2054440, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 20/10/2025; 2055006, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 03/11/2025.